Tribunal: TJES
Processo: 5040455-45.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040455-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CORREIA FIRMINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DANO MORAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO REQUERIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora, buscando a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. A
firma ter sofrido danos morais devido à privação de seu direito de locomoção, alegando que perdeu o direito de dirigir, mesmo tendo apresentado provas contundentes, por meio de documentos públicos, de que a infração foi cometida por terceiros, que furtaram sua motocicleta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação da
parte autora ter sido indevidamente privada de seu direito de ir e vir, considerando as facilidades proporcionadas pelos veículos. Afirma que, apesar de adotar todos os procedimentos cabíveis para informar o furto de sua motocicleta, foi vítima de conduta arbitrária do ente estatal, que cancelou sua permissão para dirigir. A parte autora argumenta que essa situação lhe causou danos extrapatrimoniais.

3.
No presente caso, não há elementos que indiquem conduta ilícita praticada pelo requerido - tudo ocorreu devido à conduta praticada por terceiros (pessoas que furtaram a motocicleta e que foram responsáveis pela multa). Ou seja, há culpa exclusiva de terceiros.

4 Ademais, não há provas de dano efetivo e/ou violação a direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência do pedido de dano moral, por não restar comprovada a violação dos direitos da personalidade, tampouco o dano vivenciado.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040455-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DANIEL CORREIA FIRMINO

RECORRIDO:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DANO MORAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO REQUERIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora, buscando a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. A
firma ter sofrido danos morais devido à privação de seu direito de locomoção, alegando que perdeu o direito de dirigir, mesmo tendo apresentado provas contundentes, por meio de documentos públicos, de que a infração foi cometida por terceiros, que furtaram sua motocicleta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação da
parte autora ter sido indevidamente privada de seu direito de ir e vir, considerando as facilidades proporcionadas pelos veículos. Afirma que, apesar de adotar todos os procedimentos cabíveis para informar o furto de sua motocicleta, foi vítima de conduta arbitrária do ente estatal, que cancelou sua permissão para dirigir. A parte autora argumenta que essa situação lhe causou danos extrapatrimoniais.

3.
No presente caso, não há elementos que indiquem conduta ilícita praticada pelo requerido - tudo ocorreu devido à conduta praticada por terceiros (pessoas que furtaram a motocicleta e que foram responsáveis pela multa). Ou seja, há culpa exclusiva de terceiros.

4 Ademais, não há provas de dano efetivo e/ou violação a direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência do pedido de dano moral, por não restar comprovada a violação dos direitos da personalidade, tampouco o dano vivenciado.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
DANIEL CORREIA FIRMINO
em face do
DETRAN-ES
.

Alega o Requerente, em suma, que teve a motocicleta furtada no dia 13.06.2017 na cidade de Mantena/MG, tendo realizado o registro em delegacia de polícia. Narra que naquele mesmo dia, mais tarde, foi lavrado um auto de infração de trânsito por excesso de velocidade e que isso se deu no momento em que ainda era permissionário, tendo obtido sua CNH definitiva no ano de 2018. Sustenta que, ao renovar seu documento em 2023, deparou-se com o cancelamento de sua permissão de dirigir em razão do auto de infração de trânsito cometido com a motocicleta furtada, no que reclama o cancelamento do AIT, da penalidade de cancelamento da permissão de dirigir e da indenização moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 11539049):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos e confirmo a tutela de urgência para o fim de condenar o Requerido
Detran-ES
no cancelamento do processo administrativo 84421363, retirando impedimento à renovação da carteira nacional de habilitação do Requerente
Daniel Correia Firmino.
Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11539050), pretendendo a reforma da sentença para que o ente público requerido seja condenado em reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 11539055), ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em resumo, trata-se de ação na qual a parte autora afirma ter sofrido danos morais devido à privação de seu direito de locomoção, alegando que perdeu o direito de dirigir mesmo tendo apresentado provas contundentes, por meio de documentos públicos, de que a infração foi cometida por terceiros, que furtaram sua motocicleta.

Extrai-se dos autos que o recorrente obteve Permissão para Dirigir em 27/03/2017 com validade até 27/03/2018. Transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano, foi-lhe concedida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em 28/06//2018, com validade até 15/09/2021.

Ocorre que em 08/01/2019 foi instaurado processo administrativo para cancelamento da permissão do direito de dirigir no autor, tendo em vista a infração de n. 0002835396 ocorrida em 13/06/2017 às 09:52, na vigência da sua permissão.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Em que pese ter sido reconhecido, na sentença, que o cancelamento da permissão de dirigir do Requerente foi equivocado, não restou caracterizada a existência de dano moral indenizável.

Ao examinar a presente demanda, observa-se que a parte autora alega ter sido indevidamente privada de seu direito de ir e vir, considerando as facilidades proporcionadas pelos veículos. Afirma que, apesar de adotar todos os procedimentos cabíveis para informar o furto de sua motocicleta, foi vítima de conduta arbitrária do ente estatal, que cancelou sua permissão para dirigir. Assim, a parte autora argumenta que essa situação lhe causou danos extrapatrimoniais.

No caso em comento, após analisar detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que não restou devidamente comprovado o dano capaz de ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização de cunho moral, uma vez que não há prova do ato ilícito praticado pelo requerido (culpa exclusiva de terceiro) e não há prova do efetivo prejuízo e/ou violação aos direitos da personalidade.

Com base na teoria da responsabilidade civil, para que o Estado seja responsabilizado por danos morais, é imprescindível a comprovação de um ato ilícito, o nexo de causalidade entre a conduta do ente estatal e o dano sofrido, bem como a ocorrência do efetivo prejuízo.

No presente caso, vejo que todo o infortúnio ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, ou seja, do(s) autor(es) do furto, que foi(ram) responsável(is) pela multa aplicada.

Ademais, não há evidências de que os supostos transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento decorrente de situações cotidianas.

Cumpre registrar que, aqui, não se trata de dano moral
in re ipsa
, devendo, portanto, ser apresentadas provas da ocorrência do dano e, no presente caso, entendo que não há essa comprovação, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Assim, comungo do entendimento do juízo sentenciante:

Quanto ao pleito indenizatório, a Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CF, o que dispensa a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. Da mesma forma, terá o quantum indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

Ocorre que no caso concreto não se vislumbra nenhuma conduta do Requerido que tenha sido causadora dos danos descritos na exordial.

Isto porque o processo administrativo foi instaurado após a consolidação da pontuação de auto de infração lavrada pelo DER-ES no renach, sendo que o Requerido tinha o dever de instaurar o procedimento administrativo tendente à cumprir a legislação de trânsito quanto ao condutor infrator.

O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

Não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, sendo definido como uma ofensa a um bem ou atributo da personalidade, em suma, uma agressão à honra objetiva ou subjetiva da pessoa. Sem que essa mácula exacerbada à naturalidade dos fatos da vida tenha ocorrido, não há falar em dano moral compensável, por mais aborrecida e triste que determinada pessoa alegue estar.

Entendo que não restam configurados os requisitos legais para que se tenha demonstrado o dever de indenizar, razão pela qual não prospera a pretensão.

Portanto, não obstante a combatividade da parte autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

Por fim, determino que a Secretaria para que regularize o cadastro do polo passivo da demanda, eis que o Município de Vitória não é parte interessada nestes autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)